Tribunal: TJDFT
Processo: 0707423-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707423-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO MACEDO DA SILVA MASCARENHAS EXECUTADO: JOSE VALDEMIR JERONIMO FERREIRA D E C I S Ã O Defiro o pedido feito pelo executado de liberação dos valores excedentes bloqueados. Ressalto que a liberação já foi feita. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se a execução foi satisfeita, bem como informar os dados para repasse dos valores bloqueados. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2024 15:48:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador